Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729281-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISSA MENDES MONTEIRO IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THAISSA MENDES MONTEIRO, presa em 02/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes relatam os fatos que culminaram na prisão em flagrante, dizem que a paciente é primária, com bons antecedentes, não apresenta periculosidade, é mãe de um filho com dois anos de idade, que reside com ela, mas está aos cuidados de sua família. Sustentam que a simples indicação da quantidade de droga não justifica a decretação da prisão preventiva, junta julgados a respeito e dizem que as armas apreendidas na residência da paciente são todas regulares, pois seu companheiro Maykel Ítalo de Jesus Araújo é CAC e possui registro e autorização para mantê-las na casa. Asseveram, além do mais, que a paciente tem possibilidade de se adequar ao tráfico privilegiado, porque não integra organização criminosa nem se dedica à atividade ilícita e a situação do dia dos fatos foi seu primeiro deslize criminoso. Afirmam, em acréscimo, que o filho depende da paciente para viver, a prisão preventiva é excepcional, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a prisão caracteriza-se como antecipação de pena, bem como, se condenada, ela poderá vir a receber regime menos grave e ter a pena substituída por restritivas de direitos. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar, com imposição ou não de monitoração eletrônica, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 38928329). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a paciente possui condições favoráveis, bem como tem um filho que depende de seus cuidados, a prisão preventiva é excepcional e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante consta do auto de prisão em flagrante, a condutora Gabriella Duda Nunes afirmou que a equipe policial foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do esposo da paciente, Maykel Ítalo, em razão de investigações iniciadas em fevereiro/2021, nas quais ficou evidenciado que ele e a paciente Thaissa, além de outras pessoas, estavam associadas para a distribuição de cocaína, e que o depósito de bebidas era usado pelo casal para a venda de drogas. Relatou que, durante as interceptações telefônicas, foram colhidos diálogos no sentido de que Maykel Ítalo era auxiliado por Thaissa no tráfico de drogas e as interceptações também indicavam que Maykel Ítalo possuía fuzil. No dia do cumprimento das buscas, os dois encontravam-se na residência e os policiais relataram que Thaissa foi para a porta para retardar o acesso das equipes e Maykel Ítalo dirigiu-se ao banheiro da suíte e jogou diversas porções de cocaína no vaso sanitário, porém, nem todas as porções desceram para o esgoto e foram encontradas no vaso sanitário e no chão do banheiro. Informou que, em uma bermuda que estava no banheiro, foram encontrados R$ 1.558,00 e, em um cofre no guarda-roupas da suíte, eram ocultadas diversas armas e munições, sendo um fuzil, dois revólveres e uma pistola, bem como grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 456.000,00), razão pela qual os dois foram presos. O relato acima foi corroborado pelo depoimento do agente de polícia Júlio Rodrigues Bezerra Alves. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, bem como destacou que as investigações ocorriam há tempo e havia mais de cem pacotes de drogas embaladas para venda, quase meio milhão de reais, além das armas e munições, o que se mostra grave, a amparar a prisão da paciente e de seu marido. Analisou e afastou, ainda, os pedidos decorrentes da substituição da prisão. Confiram-se os fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, os autores das condutas a eles imputadas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, os fatos já eram objetos de investigação há um tempo restou evidenciado que MAYKEL, sua esposa THAISSA MANDES MONTEIRO, e outras pessoas, estavam associadas para a distribuição de cocaína, inclusive demonstrado por interceptações telefônicas prévias, além de outros métodos de investigações. Constam dos autos que foi encontrada considerável quantidade de dinheiro (R$ 1.558.00), diversas armas e munições de arma de fogo (fuzil, 2 revólveres, e uma pistola) e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 456.000,00), além de mais de 100 pacotes de drogas já embaladas para a venda. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Além disso, o autor do fato Maykel já possui anotações anteriores, conforme demonstra a folha de antecedentes juntada aos autos. Thaíssa, em que pese primária, o fato, conforme demonstrado, exige a prisão preventiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobretudo em se considerando que o crime foi praticado na própria residência dos autos, motivo pelo qual acrescento que não cabe a prisão domiciliar da autuada Thaíssa em que pese tenha um filho menor de 12 anos, nos termos dos artigos 318 e 318-A, ambos do CPP. Quanto ao Maykel, do mesmo modo, também não cabe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Em que pese tenha filhos menores, não é o único responsável pelas crianças, bem como seu estado de saúde (sofreu AVC no mês de julho) não o impede de cumprir a prisão preventiva no presídio. Não há documentação suficiente neste momento para afirmar que o fato de ter sofrido AVC recentemente o impede de permanecer na prisão e o art. 318, II, do CPP, exige que se demonstre que o apresentado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que não possa permanecer no presídio. Indefiro, portanto, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de ambos os autuados. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista as peculiaridades informadas pelos policiais, a existência de investigação prévia há algum tempo e a gravidade concreta das condutas praticadas. As medidas não seriam suficientes para impedir a prática de novos crimes.” (...) – negritos nossos. A decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, com destaque para a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as investigações pretéritas culminaram na busca e apreensão das drogas, armas e da grande quantidade de dinheiro, bem como na prisão em flagrante da paciente e de seu marido, ressaltando-se, ainda, que o fato de a paciente não possuir anotações criminais não se mostra suficiente para revogar a prisão, diante das circunstâncias do crime, graves, consoante acima descritas, a indicar o risco de reiteração delitiva e demandar maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Tenho que o benefício não pode ser concedido ou negado de plano, devendo se averiguar se, de fato, a paciente é responsável pelo filho, o que, no presente caso, não restou demonstrado, anotando-se que consta da petição inicial que o menino reside com ela, mas está aos cuidados de sua família. É preciso registrar que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção da criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, não podendo ficar desamparada quando da prisão de sua mãe. Todavia, no caso, a situação se mostra excepcional, no sentido de afastar, nesse momento, a concessão do benefício da prisão domiciliar, porquanto os elementos revelam que a paciente está fortemente envolvida com seu marido na comercialização de drogas e faz do tráfico de entorpecentes seu modo de vida, utilizando a residência do casal para a prática do delito. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação da paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022 19:28:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator